Tribunal: TCU
Processo: 004.382/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 511/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 8123/2018-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica (Peça 32). 1. Processo TC- Processo 004.382/2018-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde); Marcelo Lauriano Luz (XXX.663.127-XX); Marcelo Luis Rangel da Silva (XXX.477.517-XX); Marcelo Maia Lopes (XXX.642.717-XX); Marcelo Marques de Souza (XXX.504.937-XX); Marcelo Moreira Teixeira (XXX.134.207-XX); Marcelo Moura Rodrigues (XXX.217.797-XX); Marcelo Nery Correa (XXX.738.987-XX); Marcelo Neves Chagas (XXX.527.047-XX); Marcelo Paixao (XXX.470.827-XX); Marcelo Penha David (XXX.662.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.